Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600864-49.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
12/11/2021
Número: 0600864-49.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 07/06/2021
Processo referência: 0600864-49.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600864-
49.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas por Ana Beatriz Rech e, com fundamento no
artigo 32, caput, determinou ao prestador a devolução do montante de R$ 3.950,00 (três mil,
novecentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a
contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais da candidata Ana Beatriz
Rech, que concorreu a cargo eletivo de Vereador, nas Eleições Municipais de 2020, pelo Partido
Social Democrático - PSD, no Município de Arapongas/PR, desaprovadas vez que, não comprovou
a candidata, que a emissão dos cheques 850036, emitido em favor de Débora Cristina Ferreira de
Moraes, 850034, emitido em favor de Roberto Carlos Sartori, e 850037, emitido em favor de Shirlei
Aparecida Dias, foi feita conforme a legislação de regência, pois os gastos efetuados com verba
pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de comprovação inequívoca. De rigor, portanto, a
restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de sua destinação). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANA BEATRIZ RECH VEREADOR
(RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ RECH (RECORRENTE)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42792
811
11/11/2021 18:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.930

RECURSO ELEITORAL 0600864-49.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA BEATRIZ RECH VEREADOR
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: ANA BEATRIZ RECH
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTRATAÇÃO PESSOAL.
PAGAMENTO. CHEQUE. COMPENSAÇÃO
POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. FEFC. DEVOLUÇÃO
AO TESOURO. NÃO PROVIMENTO.

1. Havendo descompasso entre a
informação registrada na prestação de
contas e as informações obtidas nos
extratos bancários, a comprovação cabal da
correção do gasto eleitoral, mediante
elementos firmes, é ônus que recai sobre o
prestador, mormente quando houve o
empreendimento de dinheiro público.
Num. 42792811 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:46:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118463703900000041768227
Número do documento: 21111118463703900000041768227

2 - Configura-se não comprovado o gasto
eleitoral de contratação de pessoal para
trabalhar na campanha quando aos autos
são colacionados apenas os contratos e,
nos extratos bancários, o contratado não
consta como contraparte dos cheques,
cujas cópias não instruem a prestação de
contas.

3 - Não se aplicam os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade quando
as irregularidades são de natureza grave,
não se configuram de pequena monta (R$
3.950,00) e representam 50% das despesas
financeiras contratadas.

4 - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Ana Beatriz
Rech nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 36026466), ao fundamento de emissão
de cheque em desconformidade com a norma.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 36026766), aduzindo, preliminarmente, a
nulidade da sentença decorrente do cerceamento de defesa e, no mérito, que os pagamentos
com cheques foram regulares e comprovados e que, diante de erros formais, é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de aprovar as contas, ainda
que com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento em razão da intempestividade e, no mérito, pelo não provimento (id. 37599466).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

A Procuradoria Regional Eleitoral sustentou a intempestividade do recurso. Ocorre
Num. 42792811 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:46:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118463703900000041768227
Número do documento: 21111118463703900000041768227

que, por meio da Portaria nº 256/2021 da Presidência deste Regional, os prazos que porventura
se encerrassem no dia 04/06/2021 foram prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, qual seja,
07/06/2021.

No caso em apreço, a intimação da sentença no DJE foi publicada no dia
01/06/2021, portanto, o prazo que se esgotaria no dia 04/06/2021 foi atingido pela Portaria
referida, motivo pelo qual o Recurso Eleitoral interposto no dia 07/06/2021 é tempestivo.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Preliminar:

Preliminarmente, a recorrente advoga a anulação da sentença em razão do
cerceamento de defesa. Aduz que foi intimada a juntar a microfilmagem dos cheques nº 850036,
850034 e 850037 e, em razão da pandemia, solicitou a prorrogação do prazo por mais três dias,
o que foi ignorado pelo juízo.

Argumenta que não houve fundamentação jurídica específica para indeferir a
dilação do prazo, o que “vulnera o art. 93, IX, da CF c/c o art. 489, § 1º, II do Código de Processo
Civil, acarretando a nulidade da sentença”.

Sustenta que o prejuízo à recorrente decorre de que a “suposta falta de documentos
foi empregada pelo Juízo a quo como fundamento que provocou a desaprovação das contas”.

A preliminar não prospera.

O art. 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19 tem previsão específica do prazo de
3 (três) dias para que a parte cumpra diligências ou preste informações adicionais ao juízo:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
(...)
§ 6º Nas diligências determinadas na prestação de contas, a Justiça Eleitoral deverá privilegiar a
oportunidade de o interessado sanar, tempestivamente e quando possível, as irregularidades e
impropriedades verificadas, identificando de forma específica e individualizada as providências a
serem adotadas e seu escopo.

No caso dos autos, a prestadora foi intimada, em 14/05/2021, especificamente para
colacionar aos autos as microfilmagens dos cheques nº 850036, 850034 e 850037 e, em
19/05/2021, pugnou pela dilação de prazo, o que restou indeferido pelo juízo em sentença
proferida em 27/05/2021, que assim se manifestou:

O pedido de dilação de prazo para cumprimento da diligência não merece acolhida, primeiro
porque inexiste previsão legal para tanto e, segundo, porque sequer comprovou que requereu
Num. 42792811 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:46:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118463703900000041768227
Número do documento: 21111118463703900000041768227

junto ao banco a microfilmagem necessária, bem como qual o prazo que a instituição financeira
solicitou para atendimento do pedido, em tese, formalizado.

Escorreita a análise realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que,
efetivamente, os feitos eleitorais são caracterizados pela exiguidade dos prazos processuais e,
conquanto não haja regra que impeça a dilação de prazo, também não há norma que a
determine, ficando a análise a cargo do magistrado.

É certo, ainda, que eventual pedido de dilação de prazo deve estar amparado ao
menos em indícios de que o prestador está envidando os esforços necessários para o
cumprimento da diligência; entretanto, no presente, não foram colacionados quaisquer
documentos que demonstrassem que o pedido das microfilmagens havia, ao menos, sido
protocolado junto à instituição financeira.

Soma-se, outrossim, que a prestadora foi intimada em 14/05/2021 e a sentença
proferida apenas em 27/05/2021; portanto, embora se refira à exiguidade do prazo de 3 (três)
dias, é certo que transcorreram 12 dias completos nos quais poderia ter cumprido a diligência
antes da prolação da sentença.

Denota-se, portanto, que a decisão que indeferiu o pedido de dilação de prazo não
carece de fundamentação, mas tem embasamento na própria inércia da prestadora, não havendo
se falar em cerceamento de defesa.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a
avaliar de forma individualizada:

a) Não comprovação de gastos eleitorais:

O juízo de primeiro grau fundamentou a desaprovação na ausência de comprovação
inequívoca de que a emissão dos cheques em favor de Débora Cristina Ferreira de Moraes,
Roberto Carlos Sartori e Shirlei Aparecida Dias observaram a norma de regência:

A ausência dos contratos firmados com as pessoas de Jonathas Militão Diogo, Shirlei Aparecida
Dias, Dayane Cristina Barroso de Oliveira, Kely Dayana Diogo, Rute Prymak de Oliveira e Eva
Alves foi suprida por meio da petição id. 87374079.
Todavia, não comprovou a candidata, conforme lhe competia, apesar de intimada a tanto, que a
emissão dos cheques 850036, emitido em favor de Débora Cristina Ferreira de Moraes, 850034,
emitido em favor de Roberto Carlos Sartori, e 850037, emitido em favor de Shirlei Aparecida
Dias, foi feita conforme a legislação de regência.
Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de comprovação
inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de que pagou para a pessoa certa,
especialmente quando a prova contida nos autos aponta em sentido contrário.
De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de sua
destinação.
É o que determina o art. 17 da Resolução de regência:

Em suas razões, a recorrente sustenta que apenas não juntou as microfilmagens
Num. 42792811 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:46:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118463703900000041768227
Número do documento: 21111118463703900000041768227

dos cheques “porque o Juízo de origem não acatou seu pedido de dilação de prazo”; todavia, o
fez juntamente com as razões recursais demonstrando que “cumpriu rigorosamente as normas
eleitorais”.

Argumenta que foram acostados aos autos os contratos de Debora, Roberto e
Shirlei, devidamente assinados.

Aduz que o eventual endosso dos cheques por seus tomadores não mitiga a
transparência das contas.

Conclui que “não há qualquer prova de que os valores recebidos por ela foram
aplicados de forma equivocada ou irregular” e que a “má-fé não pode ser presumida porque
demanda prova concreta e indene de dúvidas, o que não se tem nos autos”.

Os três gastos eleitorais inquinados se referem à contratação de Débora Cristina
Ferreira de Moraes, Roberto Carlos Sartori e Shirlei Aparecida Dias para prestarem serviços à
campanha da recorrente.

Sobre o assunto, a Resolução TSE nº 23.607/19, em seu art. 35, § 12, dispõe que
“as despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de
serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado”.

Ademais, acerca de sua comprovação para fins de prestação de contas, enuncia o
art. 60 do mesmo diploma:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços.
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais que
comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.

Assim, além do correto registro na prestação de contas, o candidato tem o dever de
instruí-la com documentação suficiente a comprovar a correção da contratação, bem como do
pagamento ao fornecedor de acordo com os meios dispostos no art. 38, dentre os quais está o
cheque nominal e cruzado.

Num. 42792811 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:46:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118463703900000041768227
Número do documento: 21111118463703900000041768227

Recentemente, esta Corte Regional estabeleceu precedente no qual se considerou
irregular o gasto com pessoal não comprovado por meio da apresentação de contrato,
pagamento por meio de cheque ou transferência bancária e recibo assinado pelo prestador.

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. ALUGUEL
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EM VALOR SUPERIOR A 20% DO TOTAL DO GASTO DE
CAMPANHA. DIVERGÊNCIA ENTRE A TITULARIDADE DE CPF/CNPJ SEGUNDO
INFORMAÇÃO DAS CONTAS E NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. OMISSÃO DE
DESPESAS. SOBRAS DE RECURSOS DO FEFC. LANÇAMENTO EQUIVOCADO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA EM PERCENTUAL
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO.
(...)
4. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação
dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio de
cheque ou transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo
cabo eleitoral.
5. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 81, §§ 1º e 2º da Res.-TSE nº 25.553/2017.
[PRESTACAO DE CONTAS n 0602601-47.2018.6.16.0000, Rel. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, DJ 14/12/2020, não destacado no original]

Com esse norte interpretativo e voltando-se ao caso concreto, verifica-se que a
recorrente colacionou em sua prestação de contas os contratos de prestação de serviços dos
prestadores anteriormente referidos, com algumas falhas que foram assim dispostas no relatório
preliminar de diligências:

1. Contrato de trabalho (ID 64735326), contratado Roberto Carlos Sartori, CPF 754.236.009-44,
está datado à caneta, de diferente tom, o que indica que preenchimento da data do contrato
pode ter sido em data diversa e não feita pelo contratante. Em consulta ao sistema ELO,
verificou-se que o eleitor está com inscrição eleitoral cancelada.
4. Contrato de trabalho ID 64735329, contratada Débora Cristina Ferreira de Moraes, CPF
013.786.939-81, consta que foi ajustado valor de R$ 1.850,00, para trabalhar do dia 09/11/2020
ao dia 15/11/2020, totalizando 07 (sete) dias de contrato, sendo que outros contratados, com a
mesma carga horária, com o mesmo tempo de contratação, com a mesma função, teriam
recebido R$ 300,00, conforme o caso ID 64735327, ID 64735331, ID 64735331, ID 64735332,
ID 64735333, ID 64735334.
5. Contrato de trabalho ID 64735330, contratada Shirlei Aparecida Dias, CPF 069.803.299-36,
não consta data do contrato.

Além disso, o setor técnico verificou que os cheques supostamente utilizados para
seu pagamento foram compensados por pessoas diversas:

1. O cheque 850036, no valor de R$ 1850,00, pago a Débora Cristina Ferreira de Moraes,
conforme ID 64735320, foi compensado na conta de Jéssica Aline Vieira, CPF 086.873.309-10.
2. O cheque 8500034, no valor de R$ 1.200,00, pago a Roberto Carlos Sartori, conforme ID
Num. 42792811 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:46:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118463703900000041768227
Número do documento: 21111118463703900000041768227

64735320 foi compensado na conta de Valter Nadim, CPF 442.742.469-49.
3. O cheque 850037, no valor de R$ 900,00, pago a Shirlei Aparecida Dias, conforme ID
64735320, foi compensado pela empresa Silmed – Planos de Saude, CNPJ 28.509.086/0001-
00.

Nesse contexto, tratando-se de gastos efetivados com recursos do FEFC e
observadas discrepâncias entre a informação registrada na prestação de contas e aquela obtida
por análise técnica, cumpriria à recorrente trazer aos autos outros elementos que pudessem
esclarecer, de forma cabal, a correção do pagamento, mormente quando intimado acerca da
inconsistência e diante de diligência específica empreendida pelo juízo de primeiro grau.

Daí a importância da apresentação de recibo do pagamento assinada pelo
contratado, bem como a microfilmagem das cártulas, na medida em que a emissão de cheque
nominal e cruzado demanda o formal endosso para sua transferência a terceiro, donde se
poderia atestar a alegação da recorrente no sentido de que os cheques foram emitidos aos
contratados e repassados aos terceiros que os compensaram.

Salienta-se que o próprio contrato de prestação de serviço em comento previa, na
cláusula de pagamento, que sua formalização se daria mediante emissão de recibo, o que seria
útil à comprovação do gasto eleitoral; todavia, referido documento não foi apresentado.

Assim, dos elementos constantes nos autos, o que se extrai é que foram firmados
contratos com Débora, Roberto e Shirlei, informaram-se os cheques que, supostamente, teriam
sido emitidos para seu pagamento, mas a contraparte constante dos extratos bancários não
corrobora o registro, havendo um descompasso cujo ônus de desfazê-lo recairia sobre a
candidata, a bem da transparência e confiabilidade das contas; entretanto, quedou-se inerte.

Ademais, em que pese as cópias dos cheques trazidas apenas com as razões
recursais não possam ser conhecidas para fins de julgamento em razão da preclusão, é certo
que não se prestariam à comprovação do gasto eleitoral.

Com efeito, foram apresentadas cópias de apenas dois cheques (850038 e 850034)
e, tão somente, de seu anverso, ou seja, nem mesmo após quase um mês da determinação de
diligência empreendida pelo juízo a quo, a prestadora logrou obter as microfilmagens, das quais
se poderia extrair o conteúdo do verso, local próprio para registro do endosso.

Outro ponto a se destacar é que, embora o setor técnico tenha apontado a
discrepância entre o valor do contrato de Débora (R$ 1.850,00) e de outros com as mesmas
cláusulas cujo valor estabelecido foi de R$ 300,00, a prestadora limitou-se a afirmar que “a
referida contratada tinha outros afazeres, bem como maior responsabilidade”. Ou seja, sequer
pontuou quais seriam as funções e responsabilidade singulares e que justificariam a diferença na
remuneração, o que vai de encontro à determinação contida na parte final do mencionado § 12
do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Remanescem, portanto, três gastos eleitorais, efetivados com FEFC, sem a
adequada comprovação, irregularidades de natureza grave diante da infração ao dever de
transparência e confiabilidade, que perfazem o valor total de R$ 3.950,00 e representam 50% do
total de despesas financeiras contratadas, impedindo, assim, a aplicação dos princípio da
proporcionalidade e razoabilidade, com esteio no atual entendimento emanado do Tribunal
Superior Eleitoral.
Num. 42792811 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:46:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118463703900000041768227
Número do documento: 21111118463703900000041768227

Portanto, diante da ausência de comprovação da utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau
que desaprovou as contas e determinou a devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600864-49.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 ANA
BEATRIZ RECH VEREADOR, ANA BEATRIZ RECH - Advogados do(a) RECORRENTE:
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, GABRIEL ESPER DUARTE -
PR0096311, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR49649, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Ausência justificada da Juíza Flavia da Costa Viana. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.11.2021.

Num. 42792811 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:46:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118463703900000041768227
Número do documento: 21111118463703900000041768227